Tribunal: TJDFT
Processo: 0700050-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700050-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA DE PINHO MACHADO AMADOR AGRAVADO: BRUNO ALEXANDRE BARRETO AMADOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENATA DE PINHO MACHADO AMADOR, ora executada/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no. 0735158-42.2019.8.07.0001, proposto em desfavor da ora agravante por BRUNO ALEXANDRE BARRETO AMADOR, nos seguintes termos (ID n° 220194490): “Conforme restou consignado na decisão de ID 216918462, “em análise dos cálculos efetuados pelo exequente na ID 198437846, especialmente na página 5 e início da página 6, verifica-se que o detalhamento está de acordo com a petição de 102532359, outrora considerada para fins de liquidação do valor devido, conforme já consignado na ID 208366471. Ainda, verifica-se que o valor apurado a título de alugueres (R$ 134.349,33) reflete o total das 101 parcelas de R$ 1.279,16, com a devida correção detalhada na tabela da página 4 da ID 198437846. Além disso, o exequente verificou os cálculos conforme referida decisão, tendo promovido a devida retificação. A parte executada se manifestou. Decido. Com a retificação efetuada pelo exequente na ID 217991226, verifico que seus cálculos estão de acordo com a petição de 102532359, outrora considerada para fins de liquidação do valor devido, conforme consignado na decisão de ID 216918462. Com relação à petição da executada, de ID 218809070, verifico que busca rediscutir questões já acobertadas pela preclusão, tendo em conta que os parâmetros dos cálculos de ID 102532359 foram admitidos para fins de liquidação do débito, sem que a executada tenha apontado, oportunamente, qualquer equívoco nos cálculos. Consigno, ainda, que não há fundamento para declarar como quitado o débito da executada, tendo em conta que o cálculo admitido para fins de liquidação apurou débito superior ao valor de R$ 190.000,00 que devia ser abatido, devendo ser atualizada a diferença ali apurada, com eventuais outros débitos posteriores, nos termos da decisão de ID 208366471. Por fim, com relação ao pedido de condenação ao pagamento em dobro, não vislumbro má-fé do exequente, o que constitui requisito para tal condenação. Assim, indefiro o pedido. Fica intimada a executada para pagamento do débito remanescente apontado pelo exequente na ID 217991226, em cinco dias, sob pena de penhora. Intime-se. ". Irresignada, a recorrente alega excesso de execução em relação aos valores apresentados nos cálculos elaborados pelo exequente/agravado em ID n° 198437846. Sustenta que o excesso de execução é matéria de ordem pública, “(...) a qual pode ser trazida à baila a qualquer momento (...)” e, portanto, não se sujeita à preclusão. Defende que, apesar de a “(...) referida alegação tenha sido abordada em sede de exceção de pré-executividade em um primeiro momento, e em um segundo através de manifestação autônoma (...)”, não há óbice à apreciação do pleito da agravante. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado e, no mérito, a reforma da r. Decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o alegado excesso de execução. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. Intimada a se manifestar acerca da ocorrência de conexão/litispendência entre os presentes autos e o Agravo de Instrumento n° 0737864-25.2024.8.07.0000, a parte agravante informou estar ciente de que nos respectivos recursos se verificam as mesmas partes, causa de pedir e os mesmos pedidos – apesar de defender que os recursos diferem quanto às decisões respectivamente impugnadas. É o relatório. DECIDO. Consoante o artigo 337, §§1o e 2o do Código de Processo Civil, a litispendência caracteriza-se a partir da tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), sendo certo que a manutenção de duas demandas ajuizadas pelas mesmas partes, em que se discute mesmo objeto, vulnera os princípios que orientam o processo civil. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou recurso idêntico à presente demanda no âmbito desta 3a Turma Cível, qual seja o Agravo de Instrumento n° 0737864-25.2024.8.07.0000. Constata-se, ao analisar o supramencionado recurso, que aquele contém as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos dispostos na demanda em análise. No caso, ainda que a agravante sustente tratar-se apenas de conexão, uma vez que o recurso em análise estaria impugnando decisão diversa daquela combatida pelo Agravo de Instrumento n° 0737864-25.2024.8.07.0000, afere-se que o objeto das decisões vergastadas é o mesmo, qual seja, o não acolhimento da impugnação da executada aos cálculos elaborados pelo exequente. Não suficiente, nota-se que o agravo n° 0737864-25.2024.8.07.0000 fora distribuído anteriormente ao recurso em tela e já possui decisão referente ao respectivo pleito liminar. Dessa maneira, verifica-se, de fato, a ocorrência da litispendência, tendo a parte agravante reproduzido agravo anteriormente interposto, nos termos do art. 337, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil. Assim, conclui-se que o não conhecimento do recurso em tela é a medida que se mostra devida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 20 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora